Tribunal: TJMT
Processo: 1035685-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035685-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (RECORRENTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (RECORRIDO), MARIO LIMA E SILVA - CPF: 218.450.378-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95).

2.

O inconformismo da parte recorrente com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

3.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

4.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte promovida, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório.

Inconformada com a decisão, a parte promovida opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, pugnando pela modificação do
decisium
, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

Intimada a parte embagada para se manifestar, esta pugnou pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório do essencial.

Decido.

Tenho que
não
assiste razão ao embargante.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022)

Demais disso, é de se pontuar que o alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que a decisão fora dada nos termos do que analisado nos autos.

Inexiste obscuridade a ser aclarada no
decisium
embargado, vez que os parâmetros adotados para majorar os danos extrapatrimoniais restaram suficientemente fundamentados. Descabido requerer justificativa numérica, pugnando por viés matemático o qual não incumbe este juízo se aprofundar.

Insta consignar que os critérios utilizados ponderam adequadamente a extensão do dano causado pelo embargante, pontuando que o bom nome, a fama, o prestígio, a reputação a estima, o decoro, a consideração e o respeito formam um feixe de atributos pelos os quais o homem se exterioriza na sociedade, representando aceitação ou reprovação social.

No caso vertente, a extensão do dano causado pela parte embargante foi devidamente sopesada, considerando essencialmente que a ofensa praticada possui repercussão criminal, o que coloca à prova a conduta do promovente na condição de cidadão e, também, em seu ofício como Magistrado, podendo, inclusive, proporcionar insegurança à sociedade em relação ao prestigioso trabalho prestado pelo embargado.

No que tange a revogação dos benefícios da justiça gratuita, a decisão guerreada fundamentou de maneira satisfatória a motivação para tal revogação, inexistindo vício a ser sanado.

Em relação aos outros pontos suscitados pelo embargante, como alegação de nulidade, inviolabilidade do advogado, violação ao contraditório e ampla defesa, exercício regular da advocacia e inviolabilidade do advogado, tem-se que a pretensão é a mera rediscussão.

Infundados os argumentos de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que da detida análise dos autos tem-se que a parte embargante exerceu os direitos que lhe são garantidos. Logo, é frágil a mera arguição de violação a tais princípios, quando dos autos verifica-se o seu pleno gozo.

Ainda, importante salientar que que no caso em apreço inexistem irregularidades processuais que ensejem a nulidade dos atos praticados, sendo descabida as alegações formuladas pela parte embargante.

Em relação ao
exercício regular da advocacia e inviolabilidade do advogado, tem-se que o embargante se utiliza de tais argumentos como subterfúgio para se eximir da conduta praticada. Entretanto, tais suscitações não vingam em hipótese alguma, porquanto os documentos que iluminam os presentes autos demonstram suficientemente que a conduta adotada ultrapassa os limites legais e a ética profissional, não podendo ser configurada em mera manifestação característica do ofício do embargante.

Forçoso registrar que
a mera irresignação da parte embargante com o teor do julgado, por ser contrário aos seus interesses, não possui o condão para modificar o resultado do julgamento.

Com efeito, a decisão combatida não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, sendo clarividente que a oposição dos presentes embargos se deu em razão do mero inconformismo da embargante.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterada a decisão
retro
.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025